Tribunal: TJES
Processo: 0002465-88.2011.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002465-88.2011.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAIR CARVALHO MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO.
ABSOLVIÇÃO.
PROVADA
CONDUTA CULPOSA. DOSIMETRIA.
PENA-BASE REVISTA. ATENUANTE E AGRAVANTE COMPENSADAS. PENA RESTRITIVA MANTIDA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PELO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA. GRAVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

1.
A
dequada e fundamentada a sentença que reconheceu
a conduta culposa
causadora da morte,
pois as provas
confirmam ter sido o acidente causado pelo veículo do réu, quando, mesmo com chuva, dirigia em velocidade superior à permitida para a via, e que perdeu o controle após a curva acentuada,
atingindo o veículo da vítima na contramão de direção.

2. Demonstrado
que o réu
desatendeu as normas de trânsito e o dever objetivo de cuidado exigido
de motoristas experientes como ele.
Condenação mantida.

3. D
osimetria:
A
culpabilidade e as circunstâncias afast
adas por erro na fundamentação
.
M
ant
ida
como negativa as consequências,
porque
vitima
era jovem e deixou filha pequena
. N
a segunda fase,
a
atenuante da confissão e a agravante de acidente de trânsito por motorista profissional
devem ser
consideradas igualmente preponderantes, assim, compens
adas. Pena redimensionada
para
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção
.

4. Quanto à
modificação da modalidade de pena restritiva de direito,
não é razoável, pois, sendo o réu beneficiário da justiça gratuita é pouco provável que possua condições de arcar com prestação pecuniária.

5. A respeito da
pena de suspensão do direito de dirigir, justifica
da
a fixação do mesmo patamar da pena privativa, tendo em vista o resultado morte e a prática por motorista profissional.
Precedente do STJ.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002465-88.2011.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAIR CARVALHO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA DA PENHA KAPITZKY DIAS - ES11842-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JO
NAIR CARVALHO MARTINS

em face da Sentença de fls. 270/283, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que
o
condenou
pela prática
de homicídio culposo de trânsito
(previsto no art. 302, caput, c/c art. 298, inc. V, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), aplicando-lhe a
pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semanas), e suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena.

Narra a denúncia que, em 25 de junho de 2021, na Br-101, município de Anchieta, o denunciado conduzia veículo de carga e, agindo com imprudência, em dia chuvoso e com velocidade superior à permitida na via, atingiu caminhão que trafegava em sentido contrário, provocando a morte da vítima Fernando e lesões no carona do veículo,.

Após detida análise dos autos,
merece ser mantida a condenação
, pelos fatos e fundamentos que passo a destacar.

Em recurso de Apelação
e em seu interrogatório
,
o réu
alega não ter agido com culpa, eis que
o acidente decorreu de uma fatalidade, pois se assustou com o caminhão que vinha em sentido contrário
e não seria possível evitar que sua
carreta traseira atravess
asse
a pista em “L”, atingindo o veículo da vítima.

Entretanto,
adequada e fundamentada a sentença que reconheceu
a conduta culposa
causadora da morte
,
comprovada
pelo Boletim de
Acidente
de fls.
24/36
e Laudo de Exame do local de fl. 52/96
,
que
confirmam ter sido o acidente causado pelo veículo do réu, quando, mesmo com chuva, dirigia em velocidade superior à permitida para a via, e que perdeu o controle após a curva acentuada,
atingindo o veículo da vítima na contramão de direção
.

Corroborada
, ainda,
pelas
declarações do PRF Clayton Macedo de Matos (
fl. 09 e
fl. 229),
no sentido de
que o local costuma ser de velocidade baixa e com poucos pontos de ultrapassagens, sendo comum a ocorrência de acidentes em razão de ultrapassagens indevidas,
bem como confirmou ter identificado no tacógrafo do veículo do réu velocidade superior à permitida para o local.

Portanto, provado que o réu
desatendeu as normas de trânsito e o dever objetivo de cuidado exigido
de motoristas experientes como ele
,
quando,
mesmo
em uma curva e com chuva, que exigiam
maior cuidado e redução da velocidade, não
agiu com a prudência que lhe era exigida, causando o acidente com vítima fatal
.

Passo
a
an
á
lise dos pleitos defensivos referentes à dosimetria da pena,
assistindo-
lhe
parcial razão.

Na primeira fase da dosimetria,
a culpabilidade e as circunstâncias
foram valoradas com elementos ínsitos ao crime ou utilizados para a configuração da conduta culposa, razão pela qual,
afasto-as.

M
antenho como negativa as consequências
, eis que o acidente causou a morte de uma pesso
a
com
apenas 32 (trinta e dois) anos e pai de criança de apenas 5 (cinco) anos (certidão de óbito fl. 43)
, bem como lesões graves na
segunda
vítima
(carona do veículo)
, que ficou internado
por mais de 20 (vinte) dias
.

Assim, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção.

N
a segunda fase
, reconhecida a
atenuante da confissão e a agravante de acidente de trânsito por motorista profissional
(art. 298, inc. V do CTB), as quais entendo que devam ser
consideradas igualmente preponderantes, assim, compenso-as
, para fixar a pena definitiva em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção.

A
respeito da
modificação da modalidade de pena restritiva de direito
, alega que, como motorista profissional autônomo, trabalha sem escala fixa,
por isso,
não conseguiria cumprir a prestação de serviço à comunidade.

Todavia, considerando que também foi imposta a suspensão do seu direito a dirigir,
durante tal período, estará impossibilitado de exercer tal profissão, assim, afastada a inviabilidade de cumprir a prestação de serviços à comunidade.

Além disso,
razoável sua manutenção
, porque é
beneficiário da justiça gratuita, por isso, é pouco provável que possua condições de arcar com
a
prestação pecuniária
pretendida
.

Q
uanto à pena de suspensão do direito de dirigir
, deve ser fixada de acordo com as circunstâncias concretas do crime e a gravidade do crime,
N
a hipótese dos autos,
justifica
da
a fixação do mesmo patamar da pena privativa, tendo em vista o resultado morte e a pr
a
tica
da
por motorista profissional.

Corroborando tal entendimento, c
ito precedente
do Colendo STJ:

“
(...
)
1. O art. 273, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos,
sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridade do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória.

2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito,
é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

(...)

4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

(...
)
(REsp n. 1.886.080/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.)

N
os termos do
art. 85, §§2º, 8º e 11º
d
o
CPC, fixo honorários recursais
à
patron
a
dativ
a
no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação, para no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para fixar a pena definitiva em
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção,
sendo no mesmo prazo a suspensão do direito de dirigir, mantendo a substituição pelas duas penas restritivas fixadas na sentença
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.